Tribunal: TJMT
Processo: 1038384-16.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038384-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS A ESTA LIDE FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo.

A verba advocatícia referente à atuação na Ação de Arbitramento deve ser mantida se atende aos critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente nos seguintes termos:

“- CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti.

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% por cento) para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% (vinte por cento) previstos na legislação processual civil vigente (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Ambas as partes recorreram.

O réu argui ausência de interesse de agir visto que ainda não recebeu o crédito a que teria direito, pretendido na via judicial.

Acrescenta que a cláusula contratual é clara ao delimitar que a remuneração será feita quando os honorários de sucumbência forem pagos pela parte adversa, não podendo reclamar do Banco qualquer valor a esse título.

Discorre sobre a licitude da rescisão da avença.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia estipulada, alegando, em síntese, que no processo em que atuava o advogado foi celebrado acordo no montante de R$53.179,49.

Ressaltam que a verba honorária foi fixada no grau máximo sem ter sido fundamentada.

Os autores, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S. aduzem que a verba honorária é irrisória, não atingindo nem 3% da importância da lide, que em 25-7-2022 já era de R$2.321.084,65, e o correto seria no mínimo 10% sobre o valor da causa em que atuaram, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Invocam o artigo 85, §8º do CDC e o artigo 22, §2º, da Lei n. 8.904/94.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas pelo réu e pelos assistentes litisconsorciais nos IDs n. 146882860 e 146882867.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Essa questão será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

MÉRITO

Os Recursos serão apreciados conjuntamente porque ambos tratam do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

O feito foi ajuizamento inicialmente pelo apelado Faeda Advogados Associados sob a alegação de que em 2003 firmou Contrato de adesão com o Banco para prestação de serviços advocatícios. Diz que, sem nenhuma justificativa, a instituição financeira rescindiu o Contrato em 8-3-2013, sem pagar nenhuma contraprestação pelos cinco anos de trabalho dos advogados.

Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia requereram seu ingresso no feito como assistentes litisconsorciais (ID n. 146882797), relatando que eram sócios de Laércio Faeda e atuaram quatro anos no feito, ficando convencionado entre eles 50% dos honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil para cada um, sociedade esta que foi desfeita em 25-5-2012. Passaram eles então a integrar o processo na condição de assistentes litisconsorciais do autor (ID n. 146882807 e 146882811).

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência (ID n. 146882790), e, caso houvesse mais de um advogado na causa, seria proporcional aos serviços prestados.

A rescisão do Contrato se deu por meio de Notificação enviada em 8-3-2013 (ID n. 146882791).

O Protocolo de Cisão de Sociedade de Advogados demonstra que os autores e os assistentes litisconsorciais eram sócios, ficando pactuada a divisão dos honorários recebidos do Banco do Brasil em 50% para cada sociedade (ID n. 146882801)

O réu não nega que os serviços de advocacia tenham sido efetivamente desempenhados, limitando-se a alegar que a remuneração deve ocorrer na forma convencionada na avença, embora os autores e assistentes litisconsorciais não atuem mais na lide.

Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro. Todavia, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, e se amolda à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (“
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que os autores e assistentes litisconsorciais recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

A propósito, julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe de 03⁄08⁄2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/04/2011, DJe de 19/04/2011).

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC”.
(AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/05/2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os honorários dos quais os autores e os assistentes litisconsorciais buscaram o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos da Execução n. 0857-87.2009.8.11.0086, em trâmite na Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum.

Foram realizados os seguintes trabalhos: ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial, Impugnação aos Embargos e diversas manifestações quanto a diligências (ID n. 146882792 e 146882793 – págs. 18/31):

Conforme os documentos juntados ao processo, elaboraram petições e realizaram as providências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, ficou demonstrado que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Já consignou também a possibilidade de arbitramento por equidade, com amparo no art. 85, §8º, do CPC, quando o montante se revela ínfimo ou excessivo.

Ademais, cumpre esclarecer que, apesar de o §2º do artigo 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação narrada nestes autos é excepcional, uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua na lide desde 2013; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo.

Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.
(N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, julgado em 31/03/2021, publicado no DJE de 12/04/2021).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015, os R$67.000,00 determinados na sentença, sendo 50% para cada advogado, devem ser mantidos, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

A propósito:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Por fim, a verba honorária de 10% para cada autor foi fixada com base no artigo 85, §2º, do CPC, e revela-se adequada à hipótese em litígio, não tendo sido arbitrada no grau máximo, considerando-se individualmente cada parte vencedora, tendo em vista que não são representadas pelos mesmos advogados.

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
n
ego provimento a ambos os Recursos
e, com amparo no artigo 858, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida aos assistentes litisconsorciais Rodrigo Maschiatti e Rodrigo Maschiatti Sociedade Individual de Advocacia para 12%
.

Deixo de elevar os honorários advocatícios do autor Faeda Advogados Associados porque não apresentou contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022